Tribunal: STF
Processo: Súmula 493
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 493

O valor da indenização, se consistente em prestações periódicas e sucessivas, compreenderá, para que se mantenha inalterável na sua fixação, parcelas compensatórias do imposto de renda, incidente sobre os juros do capital gravado ou caucionado, nos termos dos arts. 911 e 912 do Código de Processo Civil.

[]